Tribunal: STF
Processo: ARE 1013782
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Termo inicial. Prazo prescricional. Conversão de licença-prêmio em pecúnia. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Tema 339 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.